Tribunal: TJDFT
Processo: 0712428-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
COBRANÇA. CDC. SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL. ATRASOS NA PARTIDA DE VOO E NA ENTREGA DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS ESPECÍFICAS FAVORÁVEIS AO CONSUMIDOR.
I – Incontroversos o atraso de cinco horas na partida do voo internacional e o atraso de três dias na entrega da bagagem extraviada, aplicam-se as coberturas de “atraso de bagagem” e “atraso de embarque” previstas no Bilhete de Seguro emitido em favor dos apelados-autores, que garantem o pagamento da integralidade do capital segurado, em detrimento das cláusulas das Condições Gerais do Seguro Viagem, que são desfavoráveis ao consumidor.
II – Apelação desprovida.